Tribunal: TJMT
Processo: 1029830-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029830-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA FERNANDA DE PAULA - CPF: 714.038.091-00 (AGRAVADO), CREUSA DA SILVA - CPF: 016.143.501-75 (AGRAVANTE), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE

CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR – PENA EM REGIME FECHADO PELA PRÁTICA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (PENA: 10 ANOS E 8 MESES) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME DOMICILIAR - ALEGADA DOENÇA GRAVE - IMPROCEDÊNCIA - INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO NA FUGA DO DISTRITO DA CULPA E AUSÊNCIA DE PROVAS DE DOENÇA GRAVE QUE IMPOSSIBILITAM O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME FECHADO – ÔNUS DA PROVA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE QUE NECESSITAM DE CUIDADOS – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA – REQUISITO DO ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Em relação ao argumento de possuir doença grave, não tem cabimento a prisão domiciliar, pois as enfermidades apontadas não a impedem de cumprir a pena em regime fechado, com acompanhamento médico na própria unidade prisional.

A simples alegação de que possui filhos menores de 12 anos de idade, não confere à agravante o

direito de ser colocado em regime prisional domiciliar, quando não evidenciada a imprescindibilidade dos cuidados aos infantes, podendo estes ficarem sob os cuidados de algum parente próximo, como os avós paternos ou maternos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Creuza da Silva
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, que indeferiu pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar.

Em suas razões recursais a agravante sustenta que possui doença grave e filhos menores de 12 (doze) anos de idade, os quais necessitam de seus cuidados diários, razão pela qual faz jus ao regime domiciliar
(ID. 195044187 – fls. 170-178).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público manifestando pelo desprovimento do recurso (ID. 195044187 – fls. 188-193).

Em juízo de retratação, o magistrado de instância singela, manteve o
decisum
invectivado (ID. 195044187 – fl.202).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, mantendo-se a decisão agravada (ID. 195752154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A Agravante afirma que a decisão do juízo deve ser reformada, concedendo-lhe a prisão domiciliar para cumprir sua pena de 10 anos e 08 meses de reclusão, no regime fechado, aduzindo que possui doença grave e filhos menores de 12 (doze) anos de idade, que necessitam de seus cuidados diários.

Quanto à alegada doença grave, o nobre Promotor de Justiça foi cirúrgico ao apontar que:
“[...] os laudos médicos, atestando tratamento ortopédico, cegueira unilateral, não ficou demonstrado que é acometida de doença grave, de modo que os cuidados referentes às doenças do qual é portadora, indicados pelo médico (medicações), podem ser executados no interior da unidade prisional, uma vez que não há nos autos laudos e/ou atestados que requisitem tratamento específico incompatível com a segregação da ré”.

Desse modo, em relação ao argumento de possuir doença grave, não tem cabimento a prisão domiciliar, pois as enfermidades acima apontadas não a impedem de cumprir a pena em regime fechado, com acompanhamento médico na própria unidade prisional.

O segundo argumento expendido diz respeito a possuir filhos menores de 12 (doze) anos de idade, o que a habilitaria a cumprir a pena em regime domiciliar.

Dos autos, nota-se que a agravante
ficou foragida por mais de cinco anos
, tempo suficiente para engravidar em cidade distinta do distrito da culpa, e dar à luz a outra criança (Maria Helena) (24/07/2021), conforme certidão de nascimento acostada aos autos, período este que não cumpriu pena alguma.

Por outro lado, não basta que o condenado (a) tenha filhos menores de 12 (doze) anos para poder ser beneficiado com o cumprimento da pena em regime domiciliar, o que, aliás, é medida excepcional. Deve, no mínimo, comprovar que os filhos estão sob sua guarda e que eles dependem única e exclusivamente de sua presença.

Nesse caso, a agravante não se desincumbiu de provar que os filhos menores (um deles gerado durante sua fuga – em 2021) estariam sob sua guarda e dependem de sua presença física diária, e ainda, que não existem outras pessoas do seio familiar que possam cuidar das crianças.

Sobre o tema, já decidiu este e. TJMT:

[...] Ademais, na espécie, não ficando comprovado que a presença da paciente se fizesse imprescindível para a criação e cuidados de sua prole, inexiste razão para ela ser colocada em prisão domiciliar, até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda. (TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Publicação no DJE 23/04/2021).

Além disso, o artigo 117 da LEP registra: “
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de...”
.

O dispositivo em comento permite o cumprimento de pena em regime domiciliar aos condenados que cumprem pena em regime aberto, o que não é o caso da Agravante. Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – REEDUCANDO CONDENADO EM REGIME INICIAL FECHADO – PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR (OITO ANOS DE IDADE) QUE NECESSITA DE CUIDADOS PATERNAIS – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA – REQUISITO DO ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os Tribunais Pátrios têm admitido que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada a plausibilidade do direito excepcional vindicado, nos termos do rol taxativo previsto no art. 117 da LEP. Ocorre que a simples alegação de que tem filho menor não confere ao agravante o direito de ser colocado em regime prisional domiciliar, quando não evidenciada a imprescindibilidade dos cuidados paternos ao infante, podendo este ficar sob os cuidados da mãe, ou, na impossibilidade desta, de algum parente próximo, como os avós paternos ou maternos.” (TJ/MT, AgExPe 175314/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).

Por outro lado, trata-se de crime cometido com violência e grave ameaça, impossibilitando a concessão do benefício.

Nesse ponto:

“[...] Por expressa vedação contida no acórdão do Habeas Corpus coletivo n.o 165.704/DF não há como beneficiar o agravante com a custódia em domicílio no curso da execução penal, em razão dos filhos menores que possui, haja vista cumprir pena por crime de homicídio qualificado, que envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa.” (N.U 1011249-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021).

Logo, ante o exposto,
nego provimento
ao recurso defensivo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024